Tribunal: TJSP
Processo: 1010326-22.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não provimento. Cobrança de mensalidade decorrente da manutenção de plano de saúde após pedido de rescisão contratual imotivada, com fundamento no parágrafo único, do art. 17, da RN 195/2009 da ANS. Dispositivo normativo anulado por força de decisão

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não provimento. Cobrança de mensalidade decorrente da manutenção de plano de saúde após pedido de rescisão contratual imotivada, com fundamento no parágrafo único, do art. 17, da RN 195/2009 da ANS. Dispositivo normativo anulado por força de decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101. Decisão com efeitos erga omnes. Irregularidade da cobrança. Restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor. Sentença mantida. Recurso improvido.